Tribunal: TJSP
Processo: 1121831-23.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Locação de Móvel. embargos à execução. Sentença de improcedência com fixação de honorários advocatícios por equidade. Inaplicabilidade do § 8o do artigo 85 do CPC ao caso em discussão, devendo ser adotado o critério estabelecido no §2o do citado artigo. Indevida majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).
RECURSO PROVIDO.